Tribunal: TJDFT
Processo: 0728209-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728209-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GETULIO RODOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF pela qual, em execução fiscal ajuizada contra GETULIO RODOR (autos n. 0037883-94.2009.8.07.0001), indeferida a penhora de imóvel, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do(s) executado(s) para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O Distrito Federal pleiteou a penhora de imóvel e juntou certidão de ônus reais. É o breve relatório. DECIDO. Em consulta à certidão de ônus, verifico que o(s) imóvel(s) encontram-se registrados em nome alheio ao do executado dos vertentes autos. Na certidão consta anotação de promessa de compra e venda, o que torna inviável a penhora requerida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. PENHORA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REGISTRO. CARTÓRIO DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA. PENHORA. MANUTENÇÃO. 1. Nos termos do artigo 169, da Lei 6.015/73, que dispõe sobre os registros públicos, é obrigatório o registro do contrato de compra e venda de imóveis, que deverá ser realizado no competente Cartório de Registro de Imóveis. 2. O Código Civil, em seu artigo 1.245, § 1°, dispõe que o imóvel continuará sendo de propriedade do alienante até que o comprador efetive o devido registro no Cartório de Imóveis competente. 3. A celebração de contrato de promessa de compra e venda de bens imóveis não é suficiente para operar a transferência da propriedade destes, pois os imóveis assim alienados estão sujeitos à penhora para garantir execução judicial movida em desfavor da parte alienante do bem. 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Agravo interno prejudicado. (TJDFT, 3a Turma Cível. Agravo de Instrumento 0715932-20.2020.8.07.0000. Acórdão 1346084. Relatora: Maria de Lourdes Abreu. Julgado em 19 de maio de 2021) (grifei). Assim sendo, indefiro, o pedido aviado. Intimem-se” (ID172227860, origem). Nas suas razões, DISTRITO FEDERAL alega que “a decisão agravada padece de equívoco”, pois não teria considerado “a presunção absoluta de fraude à execução fiscal” (ID 73899109, p.4). Sustenta que “o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos firmou entendimento de que, após 09/06/2005, as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição em dívida ativa presumem-se fraudulentas, com caráter absoluto (jure et de jure), irrelevante a boa-fé do terceiro adquirente ou a ausência de registro público” (ID 73899109, p.5). Consigna que “tal presunção só pode ser afastada se comprovada a reserva de bens suficientes para quitação da dívida (parágrafo único do art. 185 do CTN), o que não ocorreu nos autos. No caso concreto: Os créditos foram inscritos em dívida ativa entre 1998 e 2005, anteriormente à alienação (16/12/2013). A execução foi ajuizada em 28/04/2009, antes da venda. Não há prova de reserva de bens pelo executado. A alienação sucessiva (compra em 22/07/2013 e venda em 16/12/2013) não afasta a fraude, conforme REsp no /PB (Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/10/2019): ‘considera-se fraudulenta a alienação, mesmo quando há transferências sucessivas do bem, feita após a inscrição do débito em dívida ativa, sendo desnecessário comprovar a má-fé do terceiro adquirente’” (ID 73899109, p.6). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Requer-se a concessão de efeito suspensivo ao agravo (art. 1.019, I, do CPC/2015), para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a imediata penhora do imóvel, evitando dissipação patrimonial e prejuízo irreparável ao erário.” (ID 73899109, p. 7). Ao final, requer: “a) A intimação do agravado para contrarrazões; b) A concessão de efeito suspensivo ao recurso; c) O provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a fraude à execução (art. 185 do CTN) e determinando a penhora do imóvel;” (ID 73899109, p. 8). Sem preparo dada a isenção legal (art. 1.007, §1o, CPC). Efeito suspensivo indeferido (decisão de ID 73997580). Sem contrarrazões (ID 75284385). É o relatório. Decido. Embora o recurso tenha sido conhecido (decisão de ID 73997580 pela qual indeferido o efeito suspensivo), examinando melhor a questão posta, verifica-se ser caso de não conhecimento do agravo de instrumento dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Na petição de ID 137497078 (origem), o agravante afirmou que a penhora anteriormente realizada sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula n. 27.270 não mais garantiria a execução, dado que o bem teria sido alienado (venda em 16/12/2013, conforme certidão de ID 137497081, origem). Por essa razão, requereu expressamente a penhora do bem registrado sob a matrícula n. 16.658, o qual está registrado em nome diverso do executado, constando anotação de promessa de compra e venda em favor deste (certidão de ID 137497080, origem). Isto o que foi requerido pelo agravante na petição de ID 137497078 (origem): “A penhora realizada sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel matriculado com o no 27270 no Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do DF (43102285, página 21) não é mais suficiente para garantir a dívida, pois o imóvel em questão foi vendido, conforme indica a certidão de matrícula em anexo. Assim, requer, tendo-se localizado outro imóvel de propriedade do executado, segundo certidão de matrícula em anexo : a ) seja realizada PENHORA POR TERMO NOS AUTOS do(s) imóvel(is) descrito(s) abaixo, nos termos do art. 845, § 1o, do CPC (certidões das respectivas matrículas anexas): IMÓVEL: Lotes, N°s 640 e 660, da Quadra 2, Setor Leste/Industrial, Gama-DF, MATRÍCULA: 16658 CARTÓRIO: 5o Ofício de Registro de Imóveis do DF PROPRIETÁRIO(S): Firma Individual Getúlio Rodor” Pela decisão ora agravada, indeferida a penhora do imóvel de matrícula n. 16.658, sob o fundamento de que o bem não está registrado em nome do executado. Essa foi a questão decidida. O agravante fundamenta seu recurso na alienação do imóvel de matrícula n. 27.270, arguindo fraude à execução. Invoca jurisprudência do STJ, doutrina e precedentes sobre presunção de fraude por alienação posterior à inscrição em dívida ativa. Evidencia-se a violação ao princípio da dialeticidade, bem como inovação recursal, uma vez que as razões apresentadas não guardam correspondência com o pedido formulado na origem nem com o conteúdo da decisão agravada. Como reconhecido pelo próprio agravante, há penhora incidente sobre o imóvel de matrícula n. 27.270, que foi alienado em 16/12/2013, enquanto o imóvel de matrícula n. 16.658 — objeto do requerimento apresentado ao juízo de origem — está registrado em nome distinto do executado, constando apenas promessa de compra e venda a seu favor. Diante disso, são impertinentes os argumentos voltados à presunção de fraude à execução, pois referem-se a bem diverso daquele que fundamentou o indeferimento da penhora. Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão por que não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora